Tribunal: TJDFT
Processo: 0716252-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716252-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: LEIA RIOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pasep - Tema 1150 - Teses Firmadas - Precedente de Repetição Obrigatória BANCO DO BRASIL S.A. opôs Embargos de Declaração contra Acórdão proferido por essa Turma, por meio da qual foi aplicado o prazo decenal de prescrição ao caso concreto, a contar da data do saque dos valores disponíveis na conta individual da autora, em 26/09/2014. Como consequência, foi declarada não prescrita a pretensão de reparação de danos materiais. Segundo o recurso apresentado pela Instituição financeira, o Colegiado não considerou que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ainda estava pendente de julgamento. O processo permaneceu suspenso até definição da controvérsia no c. Superior Tribunal de Justiça. É o simples relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil, "incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos." Por ocasião do julgamento do Tema 1150 no c. Superior Tribunal de Justiça foram firmadas as seguintes teses: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." O embargante suscitou a necessidade de suspensão do recurso, para aguardar a fixação de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Considerando as teses suscitadas pela parte embargante, o recurso deve ser desprovido em sede monocrática, porquanto o Acórdão embargado está em estrita consonância com as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não vislumbro, no caso concreto, qualquer das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vale dizer, o Acórdão não está eivado de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, por violação ao Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, tudo com base no art. 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator